Tribunal: TJSP
Processo: 1033781-97.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Revisional. Contrato de financiamento de imóvel. Cerceamento de defesa inocorrente. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Julgamento do Recurso Especial Representativo da

Ementa:
Revisional. Contrato de financiamento de imóvel. Cerceamento de defesa inocorrente. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Ausência de estipulação no contrato de cobrança de boleto bancário ou de comissão de permanência, ou qualquer outra cobrança que a ela equivalha. Sentença reforma para a improcedência do pedido inicial.

Recurso da ré que se dá provimento, desprovido o recurso dos autores.